Tribunal: TJES
Processo: 0003360-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003360-67.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EBERSON CLAUDIO DE LIMA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DE TESTEMUNHA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela subtração de diversos produtos de supermercado, mediante ocultação em mochila, sendo o agente abordado na saída do estabelecimento com os bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se a ausência de juntada das imagens de videomonitoramento enseja absolvição com base na teoria da perda de uma chance probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, boletim de ocorrência e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A palavra de testemunha presencial, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

O depoimento do chefe de segurança do estabelecimento descreve de forma detalhada a dinâmica delitiva, incluindo a ocultação dos produtos e a tentativa de evasão, sendo corroborado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A negativa do réu se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a afastar a responsabilidade penal.

A ausência de imagens de videomonitoramento não compromete a validade da prova, quando há outros elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração de omissão estatal dolosa ou culposa na produção da prova, o que não se verifica no caso.

A defesa teve oportunidade de requerer diligências durante a instrução e permaneceu inerte, não podendo se beneficiar da própria omissão.

A inexistência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000795-84.2018.8.08.0031, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06/03/2024; STJ, HC n. 1.020.664/RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/02/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003360-67.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON CLAUDIO DE LIMA JUNIOR, MAYKOLL ANDRES MEJIA ZULUAGA

Advogado(s) do reclamante: WELDER SANTOS SCHMITTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
EBERSON CLAUDIO DE LIMA JUNIOR
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha
(ID 16111382).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID 16110955), narra o que segue:

“[...] no dia 07 de maio de 2022, por volta das 19h19min no Supermercado Faé, localizado a Rua Coronel Pedro Mais de Carvalho, nº 347, bairro Praia das Gaivotas, município de Vila Velha/ES, os ora denunciados, ÉBERSON CLÁUDIO DE LIMA JÚNIOR e MAIKOLL ANDRES MEJIA ZULUAGA, consciente e voluntariamente, subtraíram para si, 30 (trinta) produtos de propriedade do Supermercado Faé, totalizando o valor de R$ 458,54 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, os denunciados ÉBERSON e MAIKOLL, com prévias intenções criminosas, ingressaram no Supermercado Faé, e, ato contínuo, se apossaram de 30 (trinta) produtos do Supermercado Faé, sendo eles: 1 unidade de molho Hellmanns; 1 unidade de sabonete Granado; 5 unidades de bandejas de linguiça pernil Cofril; 1 unidade de mortadela Sadia; 1 unidade de meio frango assado; 1 unidade de catchup Hellmanns; 1 unidade de Sustagen; 1 unidade de charque traseiro; 2 unidade de salgadinho frito; 1 unidade de azeitona Vale Fértil; 1 unidade de leite condensado moça semidesnatado; 1 unidade de brigadeiro moça Fiesta; 1 unidade de creme de leite Ibituruna; 1 unidade de lata de leite em pó; 1 unidade de seleta de legumes Knnor; 1 unidade de óleo de coco Pindorama; 2 unidades de torta salgada; 2 finalizadores Bio Extratus; 1 unidade dueto Olé Ervilha; 1 unidade de cachaça Fio de ouro; 1 unidade de maionese Hellmanns; 1 unidade de bandeja de linguiça calabresa Cofril; 1 unidade de almôndega Frisa. (vide nota fiscal fls. s/n e auto de apreensão fls. s/n).

Para tanto, usando de ardil, os denunciados colocaram sobre o carrinho de compras uma mochila na qual iam abastecendo de produtos tanto o interior da bolsa, como o interior do carrinho, na intenção de despistar o sistema de segurança interno do supermercado e conseguir subtraí-los sem suspeitas.

Ao chegarem no caixa do supermercado, e passarem as compras que estavam no carrinho, o cartão bancário do denunciado MAIKOLL não aprovou a transação por insuficiência de saldo, momento no qual deixaram as compras para trás, tentando, todavia, se evadirem do supermercado com a mochila do denunciado ÉBERSON repleta de itens furtados.

Ocorre que, a ação criminosa dos denunciados já havia sido notada pelo chefe da segurança do estabelecimento, Nizael Pereira dos Santos, que suspeitou que ambos tinham a intenção de furtar os itens, tendo os acompanhado a distância até o momento em que foram ao caixa.

Após tentarem sair do supermercado, com os itens dentro da mochila, foram surpreendidos e abordados pelo segurança na porta de saida em posse da res furfiva. (vide termo de declaração de fls. s/n).

Na sequencia, a Polícia Militar foi acionada, via CIODES, sendo os denunciados detidos em estado de flagrante delito e conduzidos a Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autorias e materialidade incontestes, praticaram os denunciados ÉBERSON CLÁUDIO DE LIMA JÚNIOR e MAIKOLL ANDRES MEJIA ZULUAGA o crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
os apelantes nas sanções do
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
03 (três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. (ID 16111382).

Conforme se verifica no ID 16111398, a defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas, argumentando a fragilidade probatória e a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, a
materialidade
e
autoria
do crime de furto restaram demonstradas pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07/37 do vol. 1, parte 1), Auto de Apreensão (fl. 14 do vol. 1, parte 2), Auto de Restituição (fl. 15 do vol. 1, parte 2), Boletim Unificado (fls. 21/24 do vol. 1, parte 2), bem como pela prova testemunhal produzida tanto na esfera policial quanto em juízo.

A respeito da prova testemunhal produzida em juízo, a testemunha
Nizael Pereira Santos
, chefe de segurança do supermercado à época, declarou o que segue (ID 16111371):

“[...] que os acusados entraram no estabelecimento e colocaram uma bolsa dentro do carrinho de compras; que referida bolsa estava cheia de panos, sendo que os produtos mais caros eram colocados debaixo dos panos e os produtos mais baratos eram colocados fora da bolsa; que ao se dirigirem ao caixa do supermercado, o cartão não autorizou o pagamento dos produtos que foram registrados, e que o Maikoll já estava com a bolsa contendo os produtos subtraídos nas costas; que os produtos que foram subtraídos estavam na bolsa e, que em relação aos produtos que foram registrados no caixa e que o cartão não passou, os acusados pediram que os funcionários do supermercado os guardassem, pois eles voltariam ao estabelecimento no outro dia para realizarem o pagamento e buscá-los; que após deixarem os produtos que foram registrados e não pagos, os acusados saíram do local com os produtos subtraídos na bolsa, tendo sido alcançados pelo depoente quando já estavam no estacionamento; que todos os produtos encontrados na bolsa foram relacionados nos autos; que se tratava de uma bolsa falsa, com um pano por cima; que o depoente confirma que inicialmente monitorou os acusados através das câmeras de videomonitoramento do estabelecimento e em seguida monitorou pessoalmente; que as imagens do videomonitoramento não foram requisitadas pela Polícia; que o depoente confirma que foi o brasileiro (Éberson) quem pediu para retirar os produtos registrados depois; que a bolsa com os bens subtraídos estavam com o colombiano (Mailkoll) [...].” (Nizael Pereira Santos – chefe de segurança do supermercado – Depoimento ao ID 16111371).

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e de testemunhas presenciais merece especial atenção, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. [...] 1.3.
Em se tratando de crime contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente pelo fato de que tais crimes ocorrem na clandestinidade, sem a presença de vítimas ou testemunhas. A prova produzida na esfera policial fora corroborada com as demais produzidas na esfera judicial, revelando o sobredito panorama aptos para fins de condenação.
O fato de existir testemunhas que abonam outras condutas da apelante não lhe retira a responsabilidade penal quanto a atos devidamente comprovados os autos, que, repita-se, revelam a prática do ilícito denunciado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000795-84.2018.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 06/03/2024)

Em sentido semelhante às declarações da testemunha ocular, temos o depoimento judicial do Policial Militar
Felipe de Almeida
, que atendeu à ocorrência e confirmou as informações prestadas pelo segurança do local (ID 16110976):

“[...] que após sua guarnição chegar no local, os acusados já haviam sido detidos pelo segurança do local; que reconhece o acusado Éberson presente na sala de audiências; que foi a equipe de segurança do estabelecimento quem visualizou os acusados colocarem os objetos na sacola, conseguindo abordá-los no estacionamento; que confirma sua assinatura constante no Termo de Declaração prestado em sede policial ; que foram os seguranças do local que disseram para o depoente como ocorreram os fatos; questionado se teve acesso as imagens de videomonitoramento do local que pudessem corroborar com os relatos dos seguranças, o depoente disse que não. [...].” (Felipe de Almeida – testemunha – Depoimento ao ID 16110976).

De igual modo, a testemunha
Lucas Euzebio Scalzer
, também policial militar, ouvido na seara judicial, reconheceu o acusado Éberson e confirmou que, ao chegar ao local, os acusados já se encontravam detidos pela equipe de segurança (ID 16110976).

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado (ID 16111371), negou a prática do crime, afirmando que aguardava o pagamento de seu trabalho e que a transação no caixa não foi concluída, não se recordando se todos os produtos foram pagos e alegando não se lembrar de ter manuseado a mochila onde os itens foram encontrados. O corréu
MAIKOLL ANDRES MEJIA ZULUAGA
, declarado revel, em seu depoimento na fase policial, atribuiu a responsabilidade ao apelante, afirmando acreditar que este esqueceu de deixar as compras no supermercado e as carregou por distração.

Diante do exposto, denota-se que a prova produzida nos autos se revela suficiente a atestar a prática do crime de furto qualificado pelos acusados.

Não obstante isso, a defesa sustenta a tese da
perda de uma chance probatória
, argumentando que a não juntada das imagens das câmeras de segurança impede a formação de um juízo condenatório seguro. Contudo, em que pese o esforço argumentativo, a tese não prospera.

No ponto, é necessário destacar que a defesa não pode se valer da ausência de determinada prova para pleitear a absolvição, especialmente quando teve, ao longo da instrução processual, plena oportunidade de requerer diligências, tais como a requisição das filmagens do sistema de monitoramento.

Nada obstante, quedou-se inerte, limitando-se a impugnar a acusação apenas em sede de alegações finais. Tal postura não pode ser premiada com a absolvição, sob pena de se permitir que a defesa se beneficie de sua própria omissão, em flagrante afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Ademais, a Teoria da Perda de uma Chance Probatória, invocada pela defesa, não se aplica de forma irrestrita ao caso, pois não há qualquer indício de que houve omissão dolosa ou culposa do Estado na produção de provas essenciais.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas, o que não foi verificado no caso em análise. 9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief". [...] (HC n. 1.020.664/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Desse modo, a inexistência das gravações nos autos não desqualifica os depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente o relato coeso e harmônico do chefe de segurança, que presenciou os fatos e detalhou a ação dos acusados, desde a ocultação dos produtos até a abordagem no estacionamento.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de furto qualificado
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções do
artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 17 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)